Tribunal: TJSP
Processo: 1016183-76.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional de contrato bancário - Alegação de abusividade da taxa mensal de juros remuneratórios e do método de amortização dos juros, bem como de ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, registro do gravame e seguro prestamista - Sentença de improcedência - Preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Elementos probatórios constantes

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional de contrato bancário - Alegação de abusividade da taxa mensal de juros remuneratórios e do método de amortização dos juros, bem como de ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, registro do gravame e seguro prestamista - Sentença de improcedência - Preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Elementos probatórios constantes dos autos se mostraram suficientes para a apreciação da demanda (art. 371, do CPC) - Inconformismo do autor – Juros remuneratórios - Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pelo autor - Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) - Inexistência de prova ou indício da cobrança de juros remuneratórios abusivos ou em desconformidade com a média de mercado - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO LEGÍTIMAS, ante a comprovação da efetividade do serviço prestado - SEGURO PRESTAMISTA NÃO ABUSIVO - Opção no contrato principal indicando a facultatividade de contratar seguro, com cláusula específica indicando a facultatividade da contratação, além de haver instrumento contratual em apartado prevendo seus termos - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.